Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-19.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001203-19.2017.8.14.0007

APELANTE: RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, LUCAS TRINDADE PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

1.

Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados aos culpabilidade e circunstâncias do crime, de rigor o afastamento destes para reduzir a pena-base ao mínimo legal;

2.

Entretanto, o decote das referidas circunstâncias não é bastante reduzir a pena-base além do mínimo legal pela confissão, considerando o posicionamento da Súmula 231, STJ que impede sua redução;

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001203-19.2017.8.14.0007

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: LUCAS TRINDADE PANTOJA e RENAN FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES, OAB/PA 17.571

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RENAN FERREIRA DE ALMEIDA e LUCAS TRINDADE PANTOJA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Baião que os condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 1º de março de 2017, por volta das 20h15min, na rua Júlio Brito, bairro Cumbucão, na cidade de Baião, os recorrentes praticaram o delito de roubo em concurso de agentes e portando arma de fogo, contra a vítima Arce Emanuel Viana Carvalho.

Naquele dia, a vítima se encontrava sentada em sua motocicleta, portando um celular de marca SAMSUNG Galaxy J5, quando os apelantes apareceram em uma motocicleta de cor cinza, se aproximaram e anunciaram o assalto.

O apelante Lucas Trindade Pantoja dirigia o veículo enquanto Renan Ferreira de Almeida subtraiu o objeto, portando a arma.

Após o fato, a vítima procurou a polícia militar e relatou o ocorrido. Cerca de uma hora após, foi notificado para comparecer à delegacia de polícia. Na ocasião, realizou o reconhecimento dos denunciados.

A autoria restou evidenciada pelo depoimento da vítima e o reconhecimento realizado. A materialidade, a mesma forma, resta comprovada pelos depoimentos das partes.

O feito tramitou regularmente e no ID 13849723 – Págs. 163-179, sobreveio sentença condenatória, condenando os recorrentes pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contra a qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
requerendo a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 13849725 – Págs. 203-211)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e total improvimento (ID 13849753 – Págs. 242-246).

No ID 1465124 – Págs. 249-253, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama os Recorrentes por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias.

A dosimetria da pena foi calculada igualmente para ambos os recorrentes haja vista o concurso de pessoas. Analisando cada vetor um a um:

(i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade para ambos os recorrentes:
“Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo a fundamentação acima;”

A descrição do vetor é vaga e genérica. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta.
Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”

(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

A narração dos fatos descreve uma culpabilidade normal para o tipo. Assaltos com arma de fogo e em concurso de pessoas são a forma mais comum de praticar assaltos. Ademais, o porte de arma e o concurso de pessoas serão, de todo modo valorados na terceira fase da dosimetria da pena. Logo, não há como valorar referido veto, declarando-o neutro.

(ii)

Sobre os
antecedentes criminais
verifico que não houve valoração alguma.

(iii)

Sobre a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Em relação a esse vetor,
in casu
, o magistrado não a considerou desfavorável. Pelo contrário, argumentou que
“não há maiores informações nos autos sobre sua conduta social, de sorte que o que se sabe a respeito é insuficiente.”

(iv)

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
as circunstâncias do crime não favorecem o acusado, de forma alguma, considerando que o crime foi, inclusive, premeditado
.”

Trata-se de conceito vago e genérico.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor pode ser negativado, mas não sob os argumentos utilizados
, razão pela qual deixo de valorá-la.

Por esta razão, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: confissão, porém, não terei como aplicá-la, pois, a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, segundo a jurisprudência do Colendo STJ
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II do § 2.º, do art. 157, do CPB na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018 (emprego de arma, pois o fato ocorreu em data anterior), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023